Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantida da ordem pública, diante do “modus operandi” utilizado, evidenciando a periculosidade concreta do paciente, pois, valendo-se de uma adolescente e em conluio com um comparsa, teriam atraído a vítima para local ermo, onde ceifaram sua vida mediante facadas.
3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
4. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
5. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos.
6. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso dos autos.
7. Ordem denegada.